Tribunal: CARF
Processo: 15959.720026/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15959.720026/2012-78
ACÓRDÃO
9303-016.517 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.517 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15959.720026/2012-78
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
n° 3301-008.213, de 29 de julho de 2020, fls. 630 a 6411, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
CORREÇÃO MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RESP
1.112.524/DF. APLICAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Aos indébitos tributários, aplicam-se os índices prescritos pelo STJ no REsp
1.112.524/DF(Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/09/2010): i) ORTN, de 1964 a janeiro \)de
1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de
1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo
inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo
inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989
(expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989
a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991
(expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de
1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro
de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de
1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro
a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de
1996.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para aplicar os expurgos inflacionários estampados no REsp
1.112.524/DF na atualização dos pagamentos indevidos, homologando-se as
compensações até o limite possível decorrente. Vencidos os Conselheiros Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior e Winderley Morais Pereira, que
votaram por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.517 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15959.720026/2012-78
3
Síntese do Processo

Trata-se de declarações de compensação de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas - IRPJ (código 2362) e da Contribuição Social S/ Lucro Líquido - CSLL (código 2484) ,
constantes das Declarações de Compensação - DCOMP anexas às fls. 02/09, transmitidas em
31/07/2008 e 30/09/2008, com base em ação judicial ordinária com pedido de antecipação de
tutela, transitada em julgado em 12/02/2007, com Pedido de Habilitação de Crédito de Finsocial
recolhido acima de 0,5% (Processo no 10840.001078/2007-98, cópia às fls. 140 e segs.).

Os saldos apurados pela Receita Federal do Brasil, com base nos Darf’s, foram
corrigidos pelos índices oficiais e pelos expurgos inflacionários (Demonstrativos às fls. 57/69)
deferidos judicialmente, resultando num crédito de R$ 106.721,88 atualizado até 30/12/1995.
(Demonstrativo de fls. 55/56).

Foi exarado o Despacho Decisório, às fls. 74/76, não homologando as
compensações declaradas, por inexistência do crédito de Finsocial, já totalmente utilizado, quando
da transmissão dos Per/Dcomp em pauta, com ciência da decisão em 15/04/2013 (AR de fls. 79).

Inconformada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade a qual
foi julgada improcedente pela DRJ.

A Contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que, sustentou a nulidade do
acordão por carência de motivação, visto que não teria afastado de forma fundamentada algumas
razões postas na Manifestação de Inconformidade; bem como, no mérito, contestou os cálculos
nos mesmos termos já postos na defesa anterior, para pleitear o reconhecimento do crédito e a
homologação das compensações realizadas, nos valores de R$ 29.818,79 (P.A. 06/2008 – 2362) e
R$ 994,87 (P.A. 08/2008 - 2484).

A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste Conselho, por maioria de
votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para para aplicar os expurgos inflacionários
estampados no REsp 1.112.524/DF na atualização dos pagamentos indevidos, homologando-se as
compensações até o limite possível decorrente.

Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.517 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15959.720026/2012-78
4
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 643/653), ao qual foi negado
seguimento pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF através do Despacho de
Admissibilidade de fls. 661/663.

A decisão foi atacada por meio de Agravo (fls. 665/667), o qual foi acolhido pela
Presidente do CARF para dar seguimento à matéria “possibilidade de aplicação dos expurgos
inflacionários estampados no Recurso Especial 1.112.524/DF” através do Despacho em Agravo de
fls. 670/673.

A Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 681/690) em que pretendia a
aplicação do princípio da verdade material aos autos, tendo sido a ele sido negado seguimento
pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 725/726, por violação ao disposto no §12, inciso I, do art.
118 do RICARF, instituído pela Portaria n.o 1.634, de 21 de dezembro de 2023, uma vez que o
Acórdão n.o 1003-001.213, indicado como paradigma, foi proferido pela 1a Turma Extraordinária
da 1a Seção de Julgamento.

Do Recurso Especial

Suscita a Fazenda Nacional divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à possibilidade de aplicação dos expurgos inflacionários estampados
no Recurso Especial 1.112.524/DF, indicando como paradigma o Acórdão no 3102-001.855.

Em suas razões recursais (fls. 643/653), em síntese, alega que:
 através do Parecer AGU no 01, de 11 de janeiro de 1996, a Advocacia Geral
da União reconheceu o direito à correção monetária em favor do
contribuinte, relativamente a períodos anteriores a 01/01/92, e a Lei no
8.383, de 31 de dezembro de 1991.;
 referido Parecer, por força dos artigos 40 e 41 da Lei Complementar no 73,
de 10 de fevereiro de 1993, tem efeito vinculante para os órgãos
administrativos federais;
 tem-se, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, a edição da Norma de
Execução Conjunta COSIT/COSAR no 08, de 1997, que, seguindo a orientação
firmada, estipula os coeficientes de correção admitidos, levando em conta
os índices oficiais de inflação;
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.517 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15959.720026/2012-78
5
 por ocasião da apuração dos créditos do contribuinte os recolhimentos
indevidos foram atualizados de acordo os índices estabelecidos na NE
Conjunta COSIT/COSAR no 08, de 1997;
 não há previsão legal para a adoção de índices superiores aos previstos na
referida Norma de Execução, como requer a contribuinte;
 a atualização dos créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em
julgado deve seguir o quanto determinado por essa decisão, não cabendo ao
julgador administrativo adentrar no mérito da matéria;
 a correção monetária, conforme índices previstos em lei ou definidos pela
jurisprudência pacífica dos tribunais, e juros de mora de 1% ao mês, são
cabíveis até 31/12/1995;
 a partir de 01/01/1996, a taxa SELIC deve ser aplicada até a data de
liquidação e execução da sentença.

Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 714/718) sustentando,
que:
 a sentença proferida na Ação Ordinária no 96.0305152-7 e o acórdão
recorrido confirmam que valores a repetir deverão ser acrescidos de
correção monetária, contados de cada pagamento indevido;
 a decisão judicial que embasa o Pedido de Habilitação de Crédito, como
também a defesa administrativa da Recorrida, o acórdão recorrido, o
recurso repetitivo julgado pelo STJ, a NE Conjunta COSIT/COSAR no 08, de
1997 e também o recurso especial da União chegam a mesma conclusão:
UFIR para dezembro de 1995, com juros de 1%, e SELIC a partir de 1996.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.517 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15959.720026/2012-78
6
O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados.

O Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial negou-lhe seguimento por
entender que:
(...) o Acórdão no 3102-001.855 vai de encontro a decisão definitiva do STJ no
REsp no 1.112.524/DF, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos. Incide portanto a restrição erigida pelo art. 67, § 12, inc. II, do RI-
CARF.

O atual RICARF, instituído pela Portaria n.o 1.634/23, traz na alínea “b”, do inciso III
do art. 118, a vedação da qualidade de paradigma aos acórdãos que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariem “decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos”.

Em que pese o argumento da Fazenda Nacional de que a “controvérsia não diria
respeito aos índices de expurgos inflacionários aplicáveis nos pedidos de reconhecimento de direito
creditório postulados administrativamente”, mas “à aplicabilidade desses índices na hipótese em
que a sentença que reconhece o direito creditório não previu sua aplicação”, este não merece
prosperar.

A insurgência da Fazenda Nacional, de fato, restringe-se à aplicação dos expurgos
inflacionários do cálculo dos créditos da contribuinte reconhecidos por meio de decisão judicial
transitada em julgado.

O acórdão recorrido determinou a aplicação dos expurgos inflacionários em
decorrência do disposto no art. 62 do RICARF então vigente (art. 98 do atual RICARF), uma vez que
a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.112.524/DF ocorreu sob a sistemática da
repercussão geral.

Observância obrigatória esta que foi destacada no acórdão paragonado:

Como bem esclarecido pelo i. Relator da decisão recorrida, a jurisprudência
colacionada não tem qualquer efeito na solução da lide. Como é de sabença, além
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.517 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15959.720026/2012-78
7
das Súmulas vinculantes e outras decisões proferidas em caráter especial
descritas no Regimento Interno deste Conselho, apenas as que são tomadas em
Regime de Repercussão Geral, decididas no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
ou Recurso Repetitivo, no Superior Tribunal de Justiça, deverão ser reproduzidas
no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte.

Portanto, não há divergência quando ambas as decisões, acertadamente e em
observância ao Regimento Interno do CARF, reconhecem que as decisões no âmbito deste
Conselho devem reproduzir aquelas proferidas sob a sistemática da repercussão geral pelo STJ.

Desta forma, tendo em vista que efeito a decisão indicada como paradigma conflita
frontalmente com o decidido pelo STJ no REsp 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/09/2010)
quanto à utilização dos índices de expurgos inflacionários, julgado na sistemática de recurso
repetitivo e de observância obrigatória por este Conselho, deve incidir a vedação constante da
alínea “b”, do inciso III do art. 118, do RICARF, instituído pela Portaria n.o 1.634/23.

Ausente qualquer outra indicação de paradigma, não há comprovação quanto à
alegada divergência.

Com base nessas considerações, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 747
DF CARF MF
Original